Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID. CORONAVÍRUS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO. CUSTOS DO GASTO EM LEITO DE UTI APÓS A NOTIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DEVIDAS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu interne a parte autora em leito de UTI.
2. A parte autora discorre na inicial sobre seu estado de saúde e da iminente necessidade de internação em leito de UTI.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e recorre em razão da negativa do pedido de condenação do réu em arcar com os custos decorrentes de internação em hospital particular. Contrarrazões apresentadas. Ministério Público oficiou pelo não provimento recursal.
4. O direito à saúde é direito fundamental e constituiu prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).
5. A sentença recorrida afirma que a parte autora requereu o pagamento das despesas que contraiu perante entidade privada de saúde antes do ingresso da presente ação.
6. A ação foi interposta ema 30/07/2020 e, neste mesmo dia, houve a concessão de liminar deferindo o pedido de transferência da parte autora para leito de UTI da rede pública ou, em caso de ausência de vagas, da rede particular. A parte ré foi comunicada no mesmo dia, às 19 horas e 16 minutos (ID 68922620). No dia 31/07/2020 o autor peticionou nos autos informando o não cumprimento da decisão (ID 20366712), somente sendo admitido em leito de UTI no dia 02/08/2020 às 18 horas e 08 minutos, ID 69276139.
7. Desta maneira, o DF deve ser condenado em arcar com as despesas provenientes da internação, do dia 30/07/2020, às 19h16min horas até o dia 02/08/2020, às 18h08min.
8. Nesse sentido, tem-se que o Distrito Federal deve arcar com os custos do tratamento médico dispensado, a partir da data da cientificação quanto à necessidade de internação em nosocômio público. Precedente: (Acórdão 1287764, 07562312520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a arcar com as despesas provenientes da internação em UTI de hospital particular, do dia 30/07/2020, às 19h16min até o dia 02/08/2020, às 18h08min.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.